Tribunal: TJMT
Processo: 0013701-78.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013701-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MAMEDES DE MORAES - CPF: 023.314.571-07 (APELANTE), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 011.935.481-01 (APELANTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SENABIO - CPF: 314.482.081-49 (VÍTIMA), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 011.935.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ALEF DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CASSIO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DE CORRÉU. VÍTIMA. POLICIAL MILITAR. RES FURTIVA RECUPERADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se há prova suficiente de autoria e materialidade a amparar a condenação; e
(ii) se há violação a dispositivos legais que autorizem a absolvição do apelante.

III. Razões de decidir

3. A autoria restou demonstrada por meio da palavra firme de corréu, da vítima e de testemunha policial, cujos depoimentos são harmônicos entre si e coerentes com os demais elementos dos autos.

4. A
res furtiva
foi encontrada no veículo em que se encontrava o apelante, pouco após os fatos, e foi integralmente reconhecida pela vítima.

5. A negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não tem o condão de afastar o conjunto robusto de provas em sentido contrário.

6. A jurisprudência do TJMT e dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade do depoimento policial e do corréu como elementos de convicção, quando em consonância com o restante das provas.

7. Os dispositivos legais suscitados foram devidamente analisados na fundamentação do voto, reputando-se como prequestionados para todos os fins.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A condenação criminal é admissível quando fundada em provas seguras e harmônicas, notadamente a palavra de corréu, vítima e policial militar, corroboradas por outros elementos constantes dos autos.
2. A recuperação da res furtiva em poder do agente e a ausência de justificativa plausível para sua posse reforçam a autoria delitiva.
3. A negativa de autoria, isolada e sem suporte probatório, não afasta a certeza formada pelo conjunto das provas.
4. Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais suscitados nas razões recursais, quando devidamente abordados na motivação do voto."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4º, IV; CPP, art. 203; LC n.º 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE 11/04/2017; TJMT, Apelação n.º 0002174-62.2017.8.11.0047, DJE 23/08/2022; TJMT, Apelação n.º 0004123-56.2017.8.11.0004, DJE 28/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON MAMEDES DE MORAES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º
0013701-78.2019.811.0002
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 278693007, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, para esse desiderato, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação, a atrair a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nas contrarrazões acostadas no ID 278693009, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer acostado sob o ID 280338435, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 278692998)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora apelante
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
foi denunciado como incurso nas penas do
art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

“Consta do presente Inquérito Policial, que n
o dia
29 de julho de 2019
, por volta 22:30h., no estabelecimento comercial denominado “Auto Elétrica Índio”, localizada no Bairro 23 de Setembro, nesta urbe, os denunciados
PAULO EULÁLIO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO ALEF DO NASCIMENTO, ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM
e
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
, auxiliados por
ANDERSON DOS SANTOS
,
ajustados criminalmente, com unidade de designo e/ou cooperação de condutas subtraíram para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em
: 11 (onze) carcaças de motor de partida, 02 (duas) carcaças de alternador, 03 (três) tensores de correias, 14 (quatorze) polias, 01 (uma) bateria automotiva), diversos fios, 03 (três) alternadores e 01 (um) motor de óleo, avaliados indiretamente em R$ 5.740,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), conforme f.38, pertencente à vítima, Sr. José Carlos Senabio, qualificado à f. 06.

Prima facie, ressai dos autos que
PAULO EULÁLIO DE OLIVEIRA COSTA, JOÃO ALEF DO NASCIMENTO, ALESSANDRO CÁSSIO DE AMORIM, ANDERSON MAMEDES DE MORAES
, eram contratados da vítima, para realizar serviços braçais, consistente no carregamento e descarregamento de peças, sendo que o último carregamento ocorreu na data dos fatos, por volta das 22:00h.

Pois bem. Infere-se dos autos que, no dia e horário alhures, policiais militares estavam em rondas pelo Bairro Jardim Potiguar, quando avistaram 05 (cinco) indivíduos saindo correndo de dentro do estabelecimento comercial da vítima, e adentrando rapidamente no veículo modelo Corsa Classic, placa OAU 7411, fato este que despertou a atenção.

Ato contínuo, a guarnição aproximou-se do veículo, sendo que este empreendeu fuga, não acatando o condutor e ocupantes as ordens de parada, conquanto, os milicianos lograram êxito em abordá-los na Rua Alameda Curvo, Bairro 23 de Setembro nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT.

Desta feita, realizou-se busca veicular, onde foram encontradas as peças citadas alhures, ao passo que, feito contato com a vítima Sr. José Carlos Senabio, esta reconheceu os pertences apreendidos como sendo de sua propriedade.

Ademais, no curso das investigações, logrou-se êxito em identificá-los como sendo as pessoas dos denunciados acima declinados, ao que, quando entrevistados informalmente, confessaram a autoria delitiva relativa ao furto.”
(
vide
ID 278692644 – Pág. 1/5).

Finda a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Inconformado com o desfecho condenatório, interpôs o presente recurso de apelação criminal, por meio do qual almeja a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como único estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não faz jus à acolhida
.

A princípio, a
materialidade
exsurge cristalina do auto de prisão em flagrante delito (278692644 - Pág. 7/8), boletim de ocorrência (ID 278692644 - Pág. 41/44), termo de exibição e apreensão (ID 278692644 - Pág. 45), auto de avaliação indireta (ID 278692644 - Pág. 59), relatório n.º 185/2019 (ID 278692644 - Pág. 72/74), além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

No tocante à
autoria
, a despeito do
silêncio externado pelo réu na única oportunidade em que interrogado
(ID 267705796), há nos autos prova contundente de que incorreu na prática delitiva que lhe é imputada; máxime diante das declarações prestadas por um dos corréus, quando aliada às oitivas da vítima
José Carlos Senabio
e da testemunha compromissada
Luiz Flávio da Silva Costa
.

Na
fase judicial
(ID 278692957), o corréu
Alessandro Cássio de Amorim
, para além de confirmar sua participação na empreitada criminosa,
foi firme ao indigitar
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
,
João Alef do Nascimento e Paulo Eulálio de Oliveira Costa
como seus comparsas na consecução do delito patrimonial
.

Segundo
Alessandro
, ele e os demais envolvidos subtraíram da “Auto Elétrica Índio” diversos itens, incluindo 11 carcaças de motor de partida, 2 carcaças de alternador, 3 tensores de correia, 14 polias, uma bateria automotiva, diversos fios, 3 alternadores e um motor a óleo; destacando, de outro lado, que no momento dos fatos, todos estavam juntos, com exceção do motorista
Anderson dos Santos
, que, segundo ele, apenas conduziu o veículo e desconhecia a origem ilícita dos bens.

Especificamente acerca da dinâmica fática, disse que trabalhava para
José Carlos
, e por isso conhecia o funcionamento da oficina e a localização das peças. Narrou que, no dia fatídico, o grupo chegou ao estabelecimento por volta das 22h e coletou os objetos rapidamente, tendo parte da
res
sido escondida no mato para ser recuperada depois, ainda na mesma noite.

Corroborando o relato do corréu,
José Carlos Senabio
, inquirido
sob o crivo do contraditório
, ratificou a versão deduzida na fase policial (ID 278692644 - Pág. 14/15), ponderando que é proprietário de uma oficina mecânica e, na data fatídica, contratou um grupo de aproximadamente oito ou nove pessoas para realizar a carga e descarga de peças automotivas no aludido estabelecimento, por volta das 18h.

Consoante relatado pelo ofendido, durante o expediente não percebeu qualquer movimentação suspeita, na medida em que os contratados, aparentemente, executavam o trabalho de forma regular. Contudo, ao final do dia, quando já estava em sua residência, foi surpreendido pela chegada de uma equipe da Polícia Militar informando acerca do transporte irregular de peças que teriam saído do seu estabelecimento.

Segundo o ofendido, os agentes de segurança pública informaram que um grupo havia sido flagrado transportando peças automotivas do seu barracão, tendo o declarante efetivamente
reconhecido o ora apelante ANDERSON MAMEDES DE MORAES e seus comparsas
como sendo os indivíduos que prestaram serviços em sua oficina naquele mesmo dia – à exceção do motorista do veículo utilizado na subtração, posteriormente identificado como sendo
Anderson dos Santos
. Por fim,
José Carlos
ressaltou que, a despeito da consumação do crime, não teve prejuízos financeiros, haja vista que a
res furtivae
foi recuperada (ID 278692940).

Tem-se, ainda, o
relato judicial
do Policial Militar
Luiz Flávio da Silva Costa
(ID 278692908), que atendeu à ocorrência, ratificando as declarações prestadas na fase administrativa (ID 278692644 – Págs. 12/13), no sentido de que realizava patrulhamento ostensivo em companhia de Marcos Túlio Sores da Silva na região do Bairro Jardim Potiguar, quando avistaram um grupo de cinco rapazes saindo apressadamente de uma oficina e adentrando um veículo modelo Ford Ka.

Segundo o agente de segurança pública, diante das fundadas suspeitas, procederam à abordagem do grupo e, durante o procedimento, lograram encontrar no interior do veículo uma diversidade de peças automotivas, dentre as quais: carcaças de motor de partida, carcaças de alternador, tensores de correia, polias, uma bateria automotiva, fios, três alternadores e um motor a óleo; avaliados em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mais, confirmou o conteúdo do boletim de ocorrência, especialmente quanto ao contato estabelecido com a vítima
José Carlos Senabio
logo após a detenção dos suspeitos, oportunidade em que este os reconheceu como sendo os mesmos que haviam prestado serviço em sua oficina, posteriormente identificados como
Paulo Eulálio De Oliveira Costa, João Alef Do Nascimento, Alessandro Cássio De Amorim

e
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
.

Nesse ponto, de se frisar que
o fato de a testemunha supracitada consistir em um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de
ANDERSON
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual, além de ter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônico com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa em sustentar a insuficiência de provas em desfavor do apelante, não se descura que
ANDERSON MAMEDES DE MORAES

foi surpreendido pela polícia pouco tempo após os fatos, juntamente com os comparsas, ainda na posse das peças subtraídas
, de modo que lhe caberia comprovar que não foi um dos responsáveis pela subtração, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO Nº0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada
na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO Nº 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

Portanto, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, entendo pela
absoluta inviabilidade
de acolhimento do pleito absolutório, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do apelante, do delito em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal são plenamente capazes de
confirmar a autoria e a materialidade delitivas
, máxime porque
os elementos colhidos na etapa investigativa aliados à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON MAMEDES DE MORAES
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
na ação penal n.º 0013701-78.2019.811.0002
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025